Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. NÃO CABIMENTO. CURTO TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração.
2. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas informatizados foi realizada há menos de um ano. Desse modo, o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da consulta.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.